Tribunal: STJ
Processo: 0016923-32.2011.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957212 - SP (2025/0207631-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO
ADVOGADOS
: FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
TATIANA STROPPA - SP210003
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
RICARDO SANTOS - SP218965
INTERES.
: ANA SOFIA DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: MARCIA MOURA GOMES STILCK
INTERES.
: TATIANA GUIDINI GUERRA
INTERES.
: ADRIANO JUSTI MARTINELLI
INTERES.
: MARILIA MOLINA SCHLITTLER
INTERES.
: FABIO GABRIEL MAGRINI ALVES
INTERES.
: CRISTIANE
GIOVANNA
BIANCHI
MENEGAZZI
LAZZARI DE M L GARCIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA51404794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bb6cd662-ef43-4f5a-82ab-16875d02760b

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51404794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/10/2025 15:30:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: bb6cd662-ef43-4f5a-82ab-16875d02760b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957212 - SP (2025/0207631-
1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO
ADVOGADOS
: FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
TATIANA STROPPA - SP210003
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
RICARDO SANTOS - SP218965
INTERES.
: ANA SOFIA DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: MARCIA MOURA GOMES STILCK
INTERES.
: TATIANA GUIDINI GUERRA
INTERES.
: ADRIANO JUSTI MARTINELLI
INTERES.
: MARILIA MOLINA SCHLITTLER
INTERES.
: FABIO GABRIEL MAGRINI ALVES
INTERES.
: CRISTIANE
GIOVANNA
BIANCHI
MENEGAZZI
LAZZARI DE M L GARCIA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50743248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 92c34409-2fe2-4db9-bb1c-ab520d8619ca

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos do que dispõem os arts. 932, inc. III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por ALCIMAR LUCIANE
MAZIERO MONDILLO, contra decisão assim ementada (fls. 1211):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta que "houve, sim, impugnação – fundada
e exclusiva – para cada um dos três fundamentos invocados pelo
tribunal regional, inclusive a equivocada utilização do verbete sumular
em questão, matéria que foi versada no subitem 3.2 das razões de agravo
em recurso especial " (fl.1219).
Tece considerações acerca das razões pelas quais não se trata de
reeame de provas no caso dos autos.
Impugnação às fls. 1229-1241.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50743248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 92c34409-2fe2-4db9-bb1c-ab520d8619ca

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial,
contra o fundamento de incidência da súmula 7/STJ.
Note-se que, ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto
em que os fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e
impugná-los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu
no caso dos autos.
Necessário registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte,
"inadmitido o recurso especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a
simples assertiva genérica de que se cuida de revaloração da prova,
. O cotejo com as
ainda que feita breve menção à tese sustentada
premissas fáticas de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
AREsp n. 600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
de
).
18/11/2016
A adequada impugnação à Súmula 7/STJ exige da parte que esta
desenvolva uma argumentação demonstrando não ser necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica – e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la –, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido – e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, não ser preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Em suas razões do agravo, a agravante alegou (mas não
comprovou), em um parágrafo, à fl. 1111, que "não há no recurso
especial nem uma única linha acerca de fatos ou provas de interpretação
controvertida. Ao contrário. Os fatos foram apresentados no apelo
Documento eletrônico VDA50743248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 92c34409-2fe2-4db9-bb1c-ab520d8619ca

extremo exatamente como definidos pela corte local: apesar de contar
com advogados aprovados em concurso público, a ré optou por
terceirizar seus serviços jurídicos (Id. 299405648, pág. 04) ".
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos arts. 932,
inc. III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, inc. I, do RI/STJ (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Por fim, registre-se que "as razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas na oportunidade de interposição
do agravo em recurso especial, pois não é admitida a impugnação tardia,
com o objetivo de inovar a justificativa para admissão do recurso
especial, devido à preclusão consumativa (AgInt no AREsp n.2.072.941
/MG,
relator
Ministro
Paulo
Sérgio
Domingues,
Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
).
9/12/2024
13/12/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50743248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 22/09/2025 18:59:04
Código de Controle do Documento: 92c34409-2fe2-4db9-bb1c-ab520d8619ca

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.957.212 / SP
Número Registro: 2025/0207631-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00169233220114036100 169233220114036100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO
ADVOGADOS : FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
TATIANA STROPPA - SP210003
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
RICARDO SANTOS - SP218965
INTERES.
: ANA SOFIA DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: MARCIA MOURA GOMES STILCK
INTERES.
: TATIANA GUIDINI GUERRA
INTERES.
: ADRIANO JUSTI MARTINELLI
INTERES.
: MARILIA MOLINA SCHLITTLER
Documento eletrônico VDA51382519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 4004e394-d15a-42b6-9dfc-30bf3fb55b6e

INTERES.
: FABIO GABRIEL MAGRINI ALVES
INTERES.
: CRISTIANE GIOVANNA BIANCHI MENEGAZZI LAZZARI DE M L
GARCIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCIMAR LUCIANE MAZIERO MONDILLO
ADVOGADOS : FÁBIO RESENDE LEAL - SP196006
TATIANA STROPPA - SP210003
GIOVANNA DE SOUZA BENTO - SP408629
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DANIEL MICHELAN MEDEIROS - SP172328
KÁTIA APARECIDA MANGONE - SP241798
DUÍLIO JOSÉ SANCHEZ OLIVEIRA - SP197056
RICARDO SANTOS - SP218965
INTERES.
: ANA SOFIA DA FONSECA PEREIRA
INTERES.
: MARCIA MOURA GOMES STILCK
INTERES.
: TATIANA GUIDINI GUERRA
INTERES.
: ADRIANO JUSTI MARTINELLI
INTERES.
: MARILIA MOLINA SCHLITTLER
INTERES.
: FABIO GABRIEL MAGRINI ALVES
INTERES.
: CRISTIANE GIOVANNA BIANCHI MENEGAZZI LAZZARI DE M L
GARCIA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Impedida a Sra. Ministra Regina Helena Costa.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:36
Código de Controle do Documento: 4004e394-d15a-42b6-9dfc-30bf3fb55b6e